Tribunal: TJES
Processo: 5010282-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010282-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILENE DA CONCEICAO
RECORRIDO: RX CAPITAL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010282-39.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MARCILENE DA CONCEIÇÃO;

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO E OUTRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONSUMIDOR QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA A EMPRESA RX CAPITAL. CONSUMIDOR QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO ITAÚ OU DE SEUS PREPOSTOS NA APLICAÇÃO DO GOLPE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A EMPRESA RX A RESTITUIR O VALOR QUE A CONSUMIDORA TRANSFERIU. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por HELENA MARIA ZUCOLOTO BERTELI em face de BANCO SANTANDER E OUTROS.

Adotando o relatório produzido em sentença, a parte Autora alega que celebrou contrato de empréstimo consignado junto a 2ª requerida por intermédio da 1ª requerida.

Relata que, segundo as condições propostas pela 1ª requerida, parte do valor emprestado seria utilizado para quitação dos demais empréstimos que já possuía.

Aduz que, do valor total emprestado, realizou o pagamento de boleto em nome da 1ª requerida para que fosse realizado a quitação dos demais empréstimos, porém, não houve o devido cumprimento por parte desta.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por MARCILENE DA CONCEICAO, para condenar, tão somente, RX CAPITAL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser devidamente corrigida pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

Irresignada, MARCILENE DA CONCEIÇÃO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para condenar também o Banco Itaú ao pagamento dos danos morais arbitrados, além de declarar a inexistência dos débitos em face da Autora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o golpe perpetrado foi efetivado sem que esta tivesse contato direto com o banco, sendo que a transação teria sido intermediada pelos falsários.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, nota-se que
é incontroverso que a autora realizou a contratação do empréstimo objeto destes autos
, achando que o valor seria destinado a quitar os seus empréstimos com outros bancos e com isso, pagaria um valor mensal menor de parcela e ainda ficaria com o valor de R$2.500,82.

Embora inconteste que a autora tenha sido vítima de um golpe, onde após receber o valor do empréstimo transferiu para a empresa RX CAPITAL pensando que esta quitaria os seus contratos com os outros bancos,
não demonstrou a autora participação do Banco Itaú no golpe aplicado
, dado que não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha sido informada/contatada por meio de CANAIS OFICIAIS do banco sobre a licitude da transação.

Por outro lado, vislumbro falha na prestação de serviço do recorrido RX CAPITAL, uma vez que este induziu a consumidora a transferir os valores do empréstimo para conta de sua titularidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) CONDENAR o recorrido RX CAPITAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, ao pagamento de indenização por dano material à autora no valor de R$14.300,02, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação,
de acordo com o índice da Corregedoria local,
até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)